Tribunal: STF
Processo: HC 246352
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito de absolvição. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Estabilidade e permanência reconhecidas na origem. Revolvimento do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Alegadas inépcia da denúncia, nulidade das interceptações telefônicas e da audiência de instrução, e desproporcionalidade da pena. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Antonio de Almeida Salvador contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 897.927/SP (evento 13).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (artigo 33, caput , c.c. artigo 35, c.c. artigo 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal) (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de absolvição do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico. Ressalta a inexistência de elementos comprobatórios de vínculo estável e permanente entre os acusados. Aduz inépcia da denúncia, especialmente em relação à individualização das condutas imputadas aos denunciados. Defende nulidade das interceptações telefônicas e da audiência de instrução. Alega ser inidônea a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da sentença condenatória, ante as nulidades aventadas, a absolvição do paciente quanto ao delito de associação para o tráfico e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPOSTA PROVA INSUFICIENTE DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    I - Não se conhece de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio.



    II - Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência. A reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do delito. Precedentes.



     III - As instâncias ordinárias fundamentaram suficientemente a condenação pelo crime de associação para o tráfico, com fulcro em robusto conjunto probatório, restando devidamente demonstrado que o agravante atuava como líder de associação criminosa para o tráfico de drogas, com razoável organização, direção e distribuição de tarefas aos subordinados, com estabilidade e permanência.



    IV - O afastamento de tal conclusão, com a consequente absolvição da agravante, demandaria indevido revolvimento fático probatório, vedado na estreita via do writ. Precedentes. Agravo regimental não provido” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Sobre o pleito de absolvição do paciente, a autoridade apontada como coatora asseverou que (evento 12):



    “(...)



    Consoante a moldura fática do acórdão, tem-se que a associação criminosa para o tráfico de drogas restou fartamente comprovada, a partir de investigação da Polícia Civil que perdurou por 04 meses. Segundo o relatório de interceptação telefônica, conjugada com as demais provas, concluiu a Corte de origem que não há dúvidas de que o paciente e os corréus estavam associados com outras pessoas, inclusive com o adolescente Wesley, de forma estável e duradoura, sendo o paciente o chefe da referida associação. 



    Importante frisar que os relatórios produzidos pela investigação policial indicam a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas na praça do skate da cidade, envolvendo adolescentes, o que foi verificado também por campana.



    Assim, no que toca à tese vertida na presente impetração – ausência de provas de autoria delitiva –, constato que o acórdão hostilizado apreciou as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não apenas de forma aprofundada, mas devidamente fundamentada, não havendo nenhuma dúvida acerca da posição do paciente como líder de associação criminosa para o tráfico de drogas, com razoável organização, direção e distribuição de tarefas aos subordinados. 



    Nesse contexto, para que a pretensão relativa à ausência de provas de autoria pudesse ser acolhida, mediante a concessão da ordem de ofício, seria imprescindível o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do habeas corpus e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem.



    (...)



    Assim, não verifico no acórdão nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    A partir da leitura dos trechos acima transcritos, constato que as instâncias de origem assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico integrada pelo Paciente. Insustentável, portanto, a tese de absolvição sustentada pela Defesa.



    Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.



    Desse modo, o ato dito coator, ao compreender inalterável, via writ, a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao cometimento do delito de associação para o tráfico, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Verificadas pelas instâncias ordinárias a permanência e a estabilidade do vínculo associativo, voltado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a materialidade e autoria delitivas, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes” (HC 225.707-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “Situação concreta em que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo associativo entre a paciente e os demais corréus, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 227.085-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    Outros julgados na mesma linha: “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023). 



    Quanto aos pedidos de inépcia da denúncia, nulidade das interceptações telefônicas e da audiência de instrução, e dosimetria da pena, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente